Tribunal: TJPA
Processo: 0029542-67.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0029542-67.2017.8.14.0401

APELANTE: ALEXANDRE HENRIQUE SOUZA PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0029542-67.2017.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA (4ª VARA PENAL)

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: ALEXANDRE HENRIQUE SOUZA PEREIRA
(Michelly Cristina Sardo Nascimento e Marcos Henrique sardo Nascimento – Advogados)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE

REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DE SENTENÇA E DE AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO. NÃO ACOLHIMENTO. VIOLAÇÃO DA INTIMIDADE FÍSICA DO APELANTE
. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PENA APLICADA EM SEU PATAMAR MÍNIMO LEGAL.

1.

A fundamentação concisa da decisão não se confunde com a ausência de fundamentação, ou mesmo com fundamentação deficiente, quando se verifica que o Juiz enfrentou todos os argumentos e assuntos deduzidos pelas partes com relevância para a solução dada à causa. Assim, não há de se cogitar de nulidade da sentença e nem de ofensa à regra do art. 489, § 1º, do Código Processo Civil.

2.
Nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade. Se a sentença proferida foi clara e devidamente motivada, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por carência de fundamentação

3. E
m situações excepcionais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que a materialidade do crime de tráfico de drogas seja comprovada pelo próprio laudo de constatação provisório.

4. Tendo sido juntado laudo preliminar de constatação da substância entorpecente, assinado por perito criminal, identificando o material apreendido como maconha, e estando corroborado com as demais provas dos autos, a materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se devidamente comprovada, sendo prescindível a existência de laudo toxicológico definitivo

5.
Tendo em vista que a busca decorreu de fundada suspeita relativa à ocorrência de tráfico de drogas, considerado o contexto fático no qual se deu o flagrante, legítima a ação do agente público, não havendo falar em nulidade das provas advindas da abordagem, e consequentemente sua absolvição
.

6.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes desta Egrégia 2ª Turma De Direito Penal,
POR UNANIMIDADE DE VOTOS, CONHECER DO RECURSO LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Julgado na 16ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal, realizada por meio de Vídeo Conferência no dia seis de dezembro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 06 de dezembro de 2022.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

RELATÓRIO

Versam os autos de apelação interposta por
ALEXANDRE HENRIQUE SOUZA PEREIRA
, por intermédio do Defensor Público Reinaldo Martins Júnior, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que impôs a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, para cumprimento em regime inicial semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Consta da exordial acusatória que, no dia 29 de novembro de 2017, por volta de 14h44min, policiais militares faziam ronda ostensiva pelo bairro da Terra Firme, avistaram e abordaram os denunciados Alexandre Henrique Souza Pereira e Viviane Santos Vieira, que ao serem revistados, fora encontrado com o primeiro denunciado 21 (vinte e uma) embalagens confeccionadas com plástico transparente contendo a erva, vulgarmente conhecida por ‘maconha’, além da quantia de R$ 162,00 (cento e sessenta e dois reais) em espécie.

Consta ainda, que referidos indigitados se encontravam em via pública quando foram abordados pelos policiais que encontraram com os denunciados certa quantidade de entorpecente, fato esse que fora confirmado pelo nacional Moises Whashington Pureza da Costa, o qual confessou que estava adquirindo ‘drogas’ de Alexandre e Viviane.

Por tais fatos, os acusados foram denunciados pela prática delitiva prevista no art. 33,
Caput
e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Após regular instrução, o magistrado de primeiro grau, em consonância com a manifestação ministerial, absolveu a acusada
Viviane Santos Vieira
da acusação das práticas delitivas de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes, bem como julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o acusado
Alexandre Henrique Souza Pereira
, nas penas do art. 33 da Lei de Entorpecentes
, nas penas ao norte mencionada
.

À fl. 390, a defesa do recorrente interpõe recurso de apelação, requerendo vistas dos autos para apresentação de suas razões recursais

Em suas razões, o recorrente pleiteia:

1. Pela nulidade da sentença condenatória, ante a ausência de fundamentação, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal;

2. Pela absolvição do recorrente por insuficiência de provas – Violação da intimidade física do apelante;

3. Nulidade da sentença, por ausência do Laudo Definitivo.

4. Pela aplicação da pena-base em seu mínimo legal.

Instado a se manifestar, o Ministério Público em primeiro grau se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto (fls. 247/254).

O Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso, por entender inatacável a sentença prolatada pelo juízo monocrático.

É o relatório
, sem redação final

À revisão.

VOTO

O recurso do réu preenche os requisitos de admissibilidade, pois manejados contra sentença condenatória e interposto tempestivamente.

Inicialmente, analisarei a preliminar suscitada pela defesa do recorrente.

1.
PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO ART. 93, INCISO IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A defesa do apelante suscita a preliminar de nulidade do processo, ao argumento de que o juízo de primeiro grau sequer mencionou nomes das testemunhas ou efetivou quaisquer transcrições de conteúdo testemunhal ou probatório capaz de ensejar uma condenação.

A sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, foi prolatada nos seguintes termos em relação ao recorrente (fls. 103/103v.):.

(...)

DA AUTORIA

Com efeito, o acusado ALEXANDRE HENRIQUE SOUZA FERREIRA, transgrediu a norma penal do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, não havendo dúvidas quanto à autoria do delito imputado ao acusado, corroborando com este entendimento os depoimentos das testemunhas que confirmaram em juízo o que já haviam declarado perante a autoridade policial.

A declaração das testemunhas ouvidas em juízo, policiais militares que efetuaram a prisão do acusado não deixam dúvida quanto à prática delitiva por parte do acusado, daí se poder concluir que, nos termos do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, tanto a natureza quanto a quantidade da substância encontrada em poder do agente, bem como as condições em que se desenvolveu a ação demonstram que a droga se destinava ao tráfico ilegal.

Desta forma, a maior ou menor quantidade da substância apreendida, por si só, não é apta a descaracterizar a tipicidade do fato, nem mesmo considerar como tráfico privilegiado. E nem se fale em livre arbítrio ou em autolesão, pois se trata de crime de perigo, que tem o Estado como sujeito passivo formal e material, na qualidade de titular do bem jurídico protegido que é a saúde pública.

Também é certo que o delito ultrapassa a pessoa do consumidor, atingindo sua família, seu grupo social e ainda fomentando o tráfico de droga.

Assim, restando configurado o crime constante do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, pelo que impossível exarar um decreto absolutório. (...).

Razão não assiste ao Recorrente. Isso porque, a fundamentação concisa não se confunde com ausência de fundamentação, ou mesmo com fundamentação deficiente. Ademais, a jurisprudência é firme no sentido de que não é necessário o Julgador discorrer sobre todos argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, mas, sim, deve examinar as teses e indicar os fundamentos que são relevantes para a solução da demanda examinada.

Verifica-se que o Juízo enfrentou todos os assuntos que eram de relevância para a solução da lide, ainda de que forma concisa. O que se percebe é o inconformismo da Parte com o desfecho dado à causa pela sentença recorrida. Portanto, o fato de a decisão não atender aos interesses do Recorrente, não a macula de nulidade por vício de omissão ou caracteriza negativa de prestação jurisdicional.

Além disso, a magistrada de primeiro grau apreciou as teses defensivas, as declarações das testemunhas extra e judicialmente e as provas carreadas aos autos

Deve-se ter em mente que o Juiz é livre para formar a sua convicção, devendo indicar na decisão as razões que lhe formaram o convencimento. Sua motivação não precisa estar vinculada a todas as informações e teses jurídicas levantadas pelas partes para a solução do caso.

Ademais, não se confunde decisão contrária à pretensão da parte com falta de fundamentação. O que a Constituição exige, no art. 93, inc. IX, é que a decisão seja fundamentada, não que seja correta na sua fundamentação e na solução das questões de fato e de direito.

Sobre o assunto, cito trecho de jurisprudência do Egrégio tribunal de Justiça do Distrito Federal:

3. Ao analisar o AI-QO-RG 791.292, o Plenário do STF "assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão." (Min. Edson Fachin, ARE 1064185/SP, DJe 05/09/2017)

7.
RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS NÃO PROVIDOS
.

(Acórdao 1373931, 00030961120158070007, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 30/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Pelas razões ao norte dispendidas,
rejeito a preliminar suscitada
.

2.
DA A
BSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – VIOLAÇÃO DA INTIMIDADE FÍSICA DO APELANTE

A defesa pleiteia pela absolvição do recorrente ante a violação da intimidade física do apelante.

Neste ponto específico, os argumentos da Defesa, sobretudo aqueles relacionados à prova e à quantidade de droga apreendida se confundem com o mérito e serão analisados na sequência.

Com efeito, no que diz com a alegada nulidade da revista realizada no recorrente por ocasião de sua prisão em flagrante, não verifico qualquer mácula a ser sanada. Conforme consta dos autos, a abordagem foi realizada após os policiais militares, que realizavam patrulhamento de rotina
pelo bairro da Terra Firme, avistar o apelante na companhia de Viviane Vieira em atitude suspeita, e que ao ser revistado fora encontrada em seu poder certa quantidade da erva conhecida por maconha, fato, inclusive confirmado pelo nacional Moises Washington Pureza da Costa, o qual confessou que estava adquirindo o entorpecente do recorrente.

Frise-se, que como ao norte mencionado, o recorrente se encontra em plena via pública e em atitude suspeita, o que levou os policiais a proceder a revista no acusado. Havia, portanto, fundada suspeita de que o réu estivesse na posse de entorpecentes, fato comprovado com a apreensão descrita no Laudo Provisório acostado à fl. 52 do PJe.

Sobre o tema, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

(...)

2.
A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto
.

(...)

4. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no AREsp 2093117 / SC, Quinta Turma, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data do Julgamento: 21/06/2002, Data da Publicação/Fonte: DJe 24/06/2022) (grifo nosso)

Assim, tendo em vista que a busca decorreu de fundada suspeita relativa à ocorrência de tráfico de drogas, considerado o contexto fático no qual se deu o flagrante, legítima a ação do agente público, não havendo falar em nulidade das provas advindas da abordagem, e consequentemente sua absolvição.

3.

NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DO LAUDO DEFINITIVO E A CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE

O apelante pretende a absolvição fundado na ausência do laudo definitivo, imprescindível para comprovação da materialidade do crime de tráfico de entorpecentes.

A tese não merece prosperar.

Tal rigor, porém, tem merecido alguma mitigação. Assim, em situações excepcionais, admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a materialidade do crime de tráfico de drogas seja comprovada pelo próprio laudo de constatação provisório. Trata-se de situações em que a constatação permite grau de certeza correspondente ao laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes e sobre substâncias já conhecidas, que não demandam exame complexo, como foi o caso dos autos ora em análise.

Sobre o tema, cito trecho de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

1. A Terceira Seção deste Sodalício pacificou entendimento segundo o qual ‘o laudo preliminar de constatação, assinado por perito criminal, identificando o material apreendido como cocaína em pó, entorpecente identificável com facilidade mesmo por narcotes pré-fabricados, constitui uma das exceções em que a materialidade do delito pode ser provada apenas com base no laudo preliminar de constatação’.

(EREsp 1544057/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016, DJe. 09/11/2016)

2. In casu, o laudo de constatação preliminar das substâncias entorpecentes apreendidas, assinado por perito da Polícia Civil, que embasou a condenação pelo Juízo de primeiro grau, nos termos da jurisprudência deste Sodalício configura documento válido para a comprovação da materialidade delitiva, reforçada pela confissão do acusado e depoimentos colhidos em regular instrução”.(AgRg no AREsp 1.092.574/RJ, j. 07/06/2018).

Seja como for, é necessária a realização de um exame que constate a materialidade delitiva para que se cumpra a disposição do art. 158 do CPP. Não é possível basear a condenação apenas em depoimentos e na confissão do acusado.

No caso, a materialidade do crime de tráfico de entorpecente fora comprovada pelo Laudo Provisório realizado por um perito do IML Renato Chaves, quando se comprovou que se tratava de substância conhecida vulgarmente por ‘maconha’.

Por essas razões, rejeito, também, a preliminar suscitada pela defesa do recorrente.

4.
DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL

Inicialmente, destaco que a reprimenda restou fixada no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicialmente semiaberto, somada ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo legal vigente à época dos fatos.

Nessa esteira, observo ainda que o magistrado de primeiro grau fixou a pena-base no seu patamar mínimo, não havendo, portanto, nenhum reparo a ser realizado quanto à dosimetria da pena realizada pelo juízo primevo.

Por todo o exposto, inicialmente, rejeito as preliminares suscitadas. No mérito, conheço do recurso interposto e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 06 de dezembro de 2022.

Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 07/12/2022